Tribunal: TJBA
Processo: 8012764-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012764-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO VIEIRA PINTO e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: ERIVANIA ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCLUSÃO DE SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INTIMAÇÃO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por LABSEAP (Laboratório de Anatomia Patológica) e Roberto Vieira Pinto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de chamamento/inclusão da seguradora CHUBB Seguros Brasil S.A. no polo passivo, sob o fundamento de que a medida deveria ter sido requerida na contestação e de que é incabível na fase satisfativa. Os agravantes sustentam a existência de apólice de seguro de responsabilidade civil profissional apta a garantir o débito executado, no valor de R$ 50.971,80, e requerem, sucessivamente, a intimação/ofício à seguradora para informar cobertura, limites e procedimento de liquidação/pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o chamamento ao processo ou a inclusão de seguradora no polo passivo na fase de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se, subsidiariamente, é possível determinar a intimação/ofício à seguradora para prestar informações sobre cobertura securitária e viabilizar pagamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 131 do CPC fixa que o chamamento ao processo deve ser requerido pelo réu na contestação, no momento próprio da fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

4.

O chamamento ao processo constitui modalidade de intervenção de terceiros incompatível com a fase de cumprimento de sentença, que não admite reabertura da cognição nem ampliação subjetiva do título judicial por iniciativa do devedor.

5.

A execução desenvolve-se no interesse do credor e nos limites subjetivos do título executivo, não servindo para transferir a terceiro estranho à relação processual a obrigação reconhecida judicialmente.

6.

O pedido subsidiário de intimação/ofício à seguradora, embora formulado como diligência informativa, busca inserir terceiro estranho na dinâmica do cumprimento de sentença e deslocar a controvérsia para relação contratual securitária autônoma, alheia ao título judicial.

7.

O precedente citado do TJRS reconhece que o chamamento ao processo é instituto próprio da ação de conhecimento e que sua admissão na execução implicaria indevida criação ou expansão de título executivo contra terceiro durante a tramitação executiva.

8.

A alegação de superendividamento não autoriza a modificação do polo passivo nem a introdução tardia de terceiro que não integrou a fase de conhecimento, devendo a satisfação do crédito ocorrer pelos meios executivos legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O chamamento ao processo deve ser requerido na contestação, por constituir modalidade de intervenção de terceiros própria da fase de conhecimento. 2. É incabível a inclusão de seguradora no polo passivo do cumprimento de sentença quando inexiste título executivo constituído contra ela. 3. O pedido de intimação da seguradora para informar cobertura e viabilizar pagamento judicial também é inadmissível quando introduz relação contratual securitária estranha ao título executivo. 4. A dificuldade financeira do devedor não autoriza a ampliação subjetiva do título judicial na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 131, 130 a 132 e 523.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 51462053420228217000, Rel. João Ricardo dos Santos Costa, Décima Primeira Câmara Cível, j. 22.09.2022, publ. 01.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012764-56.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROBERTO VIEIRA PINTO e outros e como agravada ERIVANIA ALVES RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER do agravo de instrumento para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator, para
manter integralmente
a decisão agravada que indeferiu o chamamento/inclusão da seguradora, inclusive por inadequação do requerimento na fase de cumprimento de sentença e por ausência de suporte processual para ampliação subjetiva do título.

S
alvador, .